Tribunal: TJES
Processo: 5004503-82.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004503-82.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PEDRO CESAR ANDRADE ABREU CARDOSO MATOS
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004503-82.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: PEDRO CESAR ANDRADE ABREU CARDOSO MATOS - EIRELLI ME

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por PEDRO CESAR ANDRADE ABREU CARDOSO MATOS - EIRELLI ME em face de decisão (Id. 5038823) proferida pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ALFREDO CHAVES/ES, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (Processo nº 5000022-72.2017.8.08.0003) ajuizada pelo MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES, cujo
decisum
rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em suas razões recursais, sustentou “
que no título executado houve aplicação de multas de naturezas diferentes sob o mesmo fato, caracterizando bis in idem, bem como que o crédito é inexigível eis que calculado de forma abusiva, não restando claro o percentual de juros utilizado
”(Id. 913166, pp. 05).

Destacou que “
A multa por inscrição em dívida ativa aplicada no percentual de 2% seria a multa moratória que encontra previsão no art. 290, inciso II da Lei Complementar nº 006/2008 (Código Tributário de Alfredo Chaves), contudo a outra multa aplicada no percentual de 20% não encontra previsão na lei municipal do ente exequente (...) ocasionando bis in idem, motivo pelo qual a referida multa deve ser extirpada dos cálculos da CDA, mantendo-se apenas a multa moratória de 2% prevista legalmente
”(Id. 913166, pp. 07).

Salientou, ainda, que “
no caso em apreço não houve no cálculo do valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei, portanto, o título possui nulidade que poderia ser apreciada de ofício, e tal matéria pode ser alegada através da Exceção de Pré-executividade
”(Id. 913166, pp. 10).

Neste viés, pleiteou a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, declarando a nulidade da CDA ou, alternativamente, a retirada da multa no percentual de 20% (vinte por cento) aplicada pelo exequente, mantendo-se apenas a multa moratória prevista no artigo 290, inciso II, da LC 006/2008 (Código Tributário Municipal).

Decisão recepcionando o recurso apenas em seu efeito devolutivo (Id. 915562).

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal (Id. 1016473).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004503-82.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: PEDRO CESAR ANDRADE ABREU CARDOSO MATOS - EIRELLI ME

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por PEDRO CESAR ANDRADE ABREU CARDOSO MATOS - EIRELLI ME em face de decisão (Id. 5038823) proferida pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ALFREDO CHAVES/ES, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (Processo nº 5000022-72.2017.8.08.0003) ajuizada pelo MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES, cujo
decisum
rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em suas razões recursais, sustentou “
que no título executado houve aplicação de multas de naturezas diferentes sob o mesmo fato, caracterizando bis in idem, bem como que o crédito é inexigível eis que calculado de forma abusiva, não restando claro o percentual de juros utilizado
”(Id. 913166, pp. 05).

Destacou que “
A multa por inscrição em dívida ativa aplicada no percentual de 2% seria a multa moratória que encontra previsão no art. 290, inciso II da Lei Complementar nº 006/2008 (Código Tributário de Alfredo Chaves), contudo a outra multa aplicada no percentual de 20% não encontra previsão na lei municipal do ente exequente (...) ocasionando bis in idem, motivo pelo qual a referida multa deve ser extirpada dos cálculos da CDA, mantendo-se apenas a multa moratória de 2% prevista legalmente
”(Id. 913166, pp. 07).

Salientou, ainda, que “
no caso em apreço não houve no cálculo do valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei, portanto, o título possui nulidade que poderia ser apreciada de ofício, e tal matéria pode ser alegada através da Exceção de Pré-executividade
”(Id. 913166, pp. 10).

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão recorrida, declarando a nulidade da CDA ou, alternativamente, a retirada da multa no percentual de 20% (vinte por cento) aplicada pelo exequente, mantendo-se apenas a multa moratória prevista no artigo 290, inciso II, da LC 006/2008 (Código Tributário Municipal).

Com efeito, n
o
que se refere ao manejo da Exceção de Pré-executividade, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 393, consolidou o entendimento de que “
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal
relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

Sobressai-se, portanto, que a exceção de pré-executividade pode ser utilizada em meio aos feitos executivos sem o mesmo rigorismo das defesas típicas, tendo, porém, a jurisprudência cunhado a exigência de que se destine ao trato de matérias cognoscíveis de ofício, que as alegações sejam lastreadas em prova pré-constituída e que não haja necessidade de instrução probatória.

Fixadas estas premissas, estabelece o artigo 2º, §5º, inciso II, da Lei 6830/80, que “
O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter: (...) (II) o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato
”.

Neste mesmo sentido, apresenta-se o artigo 202, inciso II, do CTN, ao prescrever que “
O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente: (...) (II) a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos
”.

Na hipótese, verifico que, diferentemente do apregoado pelo agravante, as CDAs 0000683/2015 (Id. 913175, pp 05) e 0000705/2016 (Id. 913175, pp. 06) atendem perfeitamente aos requisitos insertos no artigo 2º, §5º, inciso II, da Lei 6830/80 e artigo 202, inciso II, do CTN, face a indicação dos valores originários dos débitos tributários, termos iniciais, juros de mora e demais encargos previstos em lei, em especial a pormenorização das multas aplicadas, assim como os respectivos fundamentos jurídicos que originaram a dívida, a saber, artigo 282, inciso XIII, e artigo 290, incisos I, II e III, ambos da LC 006/2008 (Código Tributário Municipal).

Melhor sorte não assiste à agravante ao alegar ausência de previsão legal e
bis in idem
na aplicação de multa decorrente da inscrição em dívida ativa, uma vez que esta é expressamente prevista no artigo 282, inciso XIII, do Código Tributário Municipal, sendo, evidentemente, a sua natureza punitiva diversa da multa moratória prevista no artigo 290, inciso II, senão vejamos:

Art. 282.
Constituem infrações tributárias puníveis com as respectivas multas: (...)

XIII -
simples falta do pagamento do tributo, no todo ou em parte:

a)
quando se tratar de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN); multa de 50 % (cinqüenta por cento) do imposto não recolhido;

b)
quando se tratar de outros tributos; multa de 30% (trinta por cento) do valor do imposto não recolhido.

Art. 290.
Os débitos inscritos em divida ativa, ficarão sujeitos aos seguintes acréscimos legais: (...)

II -
Multa de mora, calculada sobre o principal e correção monetária, à razão de 2% (dois por cento) ao mês, contados a partir da data da inscrição em divida ativa;

Idêntica intelecção, aliás, fora adotada no Recurso de Agravo de Instrumento 5002624-40.2020.8.08.0000 pelo Eminente Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, sendo também extraída do REsp 1501869 - PR (2014/0288155-1), de Relatoria do Ministro SÉRGIO KUKINA, DJ 05.08.2020.

Nesse passo, frente a ausência de comprovação de vicissitudes nas CDAs que instruem a demanda originária, não há que se falar na nulidade aventada na presente irresignação recursal, haja vista o respeito da legislação municipal.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, mantendo, incólume, a decisão recorrida.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS. MULTA POR INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. NATUREZA PUNITIVA QUE NÃO SE CONFUNDE COM MORATÓRIA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 393, consolidou o entendimento de que A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

II.

Estabelece o artigo 2º, §5º, inciso II, da Lei 6830/80, e artigo 202, inciso II, do CTN, que o Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato.

III.

Na hipótese, diferentemente do apregoado pelo agravante, as CDAs 0000683/2015 e 0000705/2016 atendem aos requisitos insertos no artigo 2º, §5º, inciso II, da Lei 6830/80 e artigo 202, inciso II, do CTN, face a indicação dos valores originários dos débitos tributários, termos iniciais, juros de mora e demais encargos previstos em lei, inclusive no tocante à pormenorização das multas aplicadas e fundamentos jurídicos que originaram a dívida, a saber, artigo 282, inciso XIII, e artigo 290, incisos I, II e III, ambos da LC 006/2008 (Código Tributário Municipal).

IV.

Melhor sorte não assiste ao agravante ao alegar ausência de previsão legal e
bis in idem
na aplicação de multa decorrente da inscrição em dívida ativa, uma vez que advém do artigo 282, inciso XIII, do Código Tributário Municipal, e possui natureza punitiva diversa da multa moratória prevista no artigo 290, inciso II. Precedentes.

V.

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.